Tribunal: TJDFT
Processo: 0006926-28.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006926-28.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SGN IMPORTAÇÃO LTDA - ME, SB&amp;P PARTICIPAÇÕES S/C LTDA, INTERCITY S.A. DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 dias, apresente cópia do Decreto Distrital indicado na CDA como fundamento legal da dívida executada (ID 3319807). Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator